Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720550-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANAINA DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: VINICIUS CORREA DOS REIS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JANAINA SILVA SANTOS, contra ato apontado como coator praticado pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente na não permissão, à paciente, que recorra em liberdade da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0735461-85.2021.8.07.0001 (ID 47150754). Narra o impetrante, em síntese, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos de origem por conta de violações registradas no monitoramento eletrônico, fundamento esse ratificado pela sentença. Destaca que, no decorrer da instrução penal, percebeu-se que a paciente carecia de orientação técnica, em vista da inércia do seu advogado, motivo pelo qual foi este destituído e nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua Defesa. Frisa não ter sido a paciente orientada, pelo anterior patrono, acerca do funcionamento do monitoramento eletrônico, tampouco das implicações de seu descumprimento. Salienta que, em razão de sua prisão, seu filho de apenas quatro anos de idade ficou desassistido. Alega que sua genitora sofreu um acidente de moto em 17/04/2023, no estado do Maranhão, estando atualmente em tratamento e acompanhamento de sua saúde. Afirma que o magistrado a quo, de forma genérica, se limitou a afirmar que as violações registradas no monitoramento eletrônico, por si só, já seriam suficientes para a segregação cautelar, ignorando por completo a situação da paciente, que deixou seu filho de quatro anos de idade desamparado, além de afastar-se do convívio com sua mãe. Defende que a paciente faz jus à revogação de sua prisão preventiva, por não estar presente nenhum dos seus fundamentos, uma vez que aquela ostenta todas as condições pessoais necessárias para gozar do pleno benefício de sua liberdade enquanto aguarda o trânsito em julgado do processo. Consigna que a gravidade do delito é justificativa inidônea para a manutenção da segregação cautelar. Afirma, subsidiariamente, o cabimento da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 de seguintes do CPP. Outrossim, diante da sistemática introduzida pela Lei 12.403/2011, sustenta que deve haver a inequívoca demonstração de que é incabível qualquer das nove medidas cautelares pessoais diversas da prisão, e que “sequer se ventilou sobre a possibilidade de aplicação das outras medidas cautelares previstas na lei processual penal.” Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 318, III e V, 318-A, I e II ou 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, inserida no poder geral de cautela do magistrado, exige a demostração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Extrai-se da sentença condenatória que o magistrado a quo, em atenção ao disposto no artigo 387, §1o, do CPP, entendeu por bem indeferir o direito de a paciente recorrer em liberdade, senão, confira-se (ID 47150754 – p. 10): (...) Não permito que a acusada recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme decisões de ID n. 145204047, ID n. 140655409, ID n. 132825156, ID n. 128748928 e ID n. 127176109, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que a sentenciada é reincidente (ID n. 105374270, p. 1) e as provas dos autos, constatam uma habitualidade delitiva, e, assim, uma gravidade em concreto da conduta e um risco de recalcitrância, o que reclama a adoção de medidas mais gravosas (Acórdão 1392674, 07385944120218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 21/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, as medidas cautelares previstas, no art. 319 do CPP, mostraram-se insuficientes para a tutela da ordem pública, tendo em vista o descumprimento reiterado e injustificado das condições, inicialmente, impostas. Destarte, ao manter a custódia cautelar da paciente, determinada e mantida por decisões anteriores, em razão de não se identificar mudança no contexto jurídico que a motivou, o d. magistrado a quo ratificou os seus fundamentos, além de ter acrescido novas razões de decidir, como a necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta e a habitualidade delitiva da paciente. Ademais, restou explicitamente afastada a substituição da prisão cautelar por aquelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Sendo assim, não prospera a tese defensiva no sentido de que o decreto prisional teria se baseado, unicamente, nas violações registradas no monitoramento eletrônico e que “sequer se ventilou sobre a possibilidade de aplicação das outras medidas cautelares previstas na lei processual penal.” Aliás, nem mesmo a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, proferida há quase 1 ano (em 07/06/2022), teria se valido apenas desse fundamento, embora fosse suficiente para tal nos termos do que preconiza o §4o do artigo 282 do CPP. Vale transcrever o seu teor (ID 127176109): Trata-se de pedido de decretação de prisão preventiva de JANAINA SILVA SANTOS, no qual o Ministério Público alega o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID 125987102). A Defesa, devidamente intimada, não se manifestou acerca do referido pleito (ID 124456964). É o relatório. Decido. Em detida análise dos autos, verifica-se que a acusada vem descumprindo, reiteradamente, as condições de monitoramento eletrônico a ela impostas. Nos relatórios de ID 124456946, ID 124456947, ID 124456948, ID 124456950 e ID 124456951, foram constatadas, no total, 315 (trezentos e quinze) violações relativas à zona de inclusão e exclusão. Diante disso, as atitudes da denunciada revelam uma significativa inobservância do compromisso firmado, em sede de Audiência de Custódia (ID 105448454). Nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do acusado. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT quanto à violação das condições do monitoramento eletrônico: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1352527, 07194265320218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas. 2. O descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe fora imposta autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1304417, 07480574120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isto, há, no caso concreto, os pressupostos fáticos e jurídicos, exigidos pelo art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da segregação cautelar da acusada. Em atendimento ao requisito do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a acusada foi presa em flagrante ao trazer consigo 49 comprimidos de Rophypol. (destaques nossos) O periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade é evidenciado a partir do descaso da ré com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. (destaques nossos) Assim, em face do comportamento da acusada, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de JANAÍNA SILVA SANTOS (filha de José Marcelino Silva e Ivanilda Sobreira dos Santos, nascida aos 25/10/1998, natural de Brasília/DF, portadora do RG no 3.064.385 – SSP/DF e do CPF no 061.247.421-60). Registre-se o mandado de prisão no BNMP. Decisão registrada e publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. A despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que, dos termos da sentença condenatória, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Tanto que a paciente foi condenada como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. Outrossim, está caracterizado o periculum libertatis, considerando que as circunstâncias fáticas descritas na inicial acusatória, cuja imputação foi acolhida pela sentenciante, evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta, em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar malferimento à saúde pública. Além disso, a folha de antecedentes da paciente (ID 105374270 dos autos de origem) evidencia a sua dedicação à atividade criminosa, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão, com base na tutela da ordem pública. Impende destacar que esses requisitos não foram refutados pela Defesa. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Não se pode olvidar, ademais, que o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico (total de 315 violações à zona de inclusão e exclusã), fixada em favor da ré na audiência de custódia realizada no dia 08/10/2021 (ID 105448454), permite inferir o seu completo desrespeito à ordem jurídica e às leis. Oportuno realçar que a via estreita do habeas corpus não é adequada à discussão acerca de eventual responsabilidade do advogado anteriormente constituído pelo descumprimento dos compromissos assumidos com a paciente, mesmo quanto à eventual ausência de orientação do patrono em relação ao uso de tornozeleira eletrônica. E, conforme já pontuado por ocasião da transcrição da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, o descumprimento das medidas cautelares impostas, como a monitoração eletrônica, desautoriza a prisão domiciliar, na esteira do citado artigo 282, §4o, do CPP. Evidente, também, que a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares, é inadequada e insuficiente para o resguardo da ordem pública, aliado ao fato de que o artigo 313, I, do CPP, autoriza a aplicação de medida mais gravosa. Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual da paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora